Tribunal: STF
Processo: Rcl 40029
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324 E DA SÚMULA VINCULANTE N. 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INSUBSISTÊNCIA DA DECISÃO RECLAMADA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Cemig Distribuição S/A, em 15.4.2020, contra acórdão proferido pela Oitava Turma do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região no julgamento do Recurso Ordinário n. 0001962-47.2013.5.03.0017 pelo qual se teria descumprido a Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal e desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF.
O caso
    2. Em 11.10.2013, o juízo da 17ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte/MG julgou improcedentes os pedidos formulados por Ramon Santos Viana contra AeC Centro de Contatos S/A e Cemig Distribuição S/A na Reclamação Trabalhista n. 0001962-47.2013.503.0017, decisão reformada pela Oitava Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, em 13.5.2014, sob os seguintes fundamentos:
    “Terceirização ilícita. Incidência das normas coletivas relativas à Cemig. (...) É incontroverso, portanto, que o reclamante prestou serviços na atividade fim da tomadora, já que o atendimento aos clientes tem exatamente o objetivo de solucionar problemas relativos à execução dos serviços de distribuição de energia elétrica. É sabido que a Lei 8.987/95, que dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos previstos no art. 175 da Constituição Federal, permite à segunda reclamada terceirizar serviços inerentes à sua atividade fim. Todavia, não se vê nela permissão para a utilização da terceirização de serviços que lhe são essenciais, como aqueles prestados pelo reclamante, como forma de reduzir direitos trabalhistas de determinada categoria profissional. Significa que a terceirização permitida tem o escopo de dar maior eficiência ao processo produtivo, dinamizá-lo, sem, contudo, reduzir custos a partir da supressão ou redução de direitos trabalhistas. Portanto, em conseqüência da fraude perpetrada, em afronta à legislação trabalhista (artigo 9º da CLT), faria jus o reclamante ao recebimento dos direitos assegurados aos empregados da CEMIG, por negociação coletiva, observada a responsabilidade solidária das reclamadas. (...) Nesse diapasão, ausentes as normas coletivas que definem os direitos pretendidos, observado o disposto nos arts. 818 da CLT e 333, I, do CPC, entendo que não demonstrou o autor fundamentos para que lhe sejam deferidos os direitos pleiteados. Assim, nego provimento ao recurso quanto à incidência das normas coletivas firmadas pela Cemig, uma vez que não trouxe à colação o autor os respectivos instrumentos normativos. Com tais considerações, dou provimento ao recurso apenas para reconhecer a ilicitude da terceirização celebrada entre as reclamadas” (doc. 9).
    Contra o acórdão proferido pela Oitava Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, Cemig Distribuição S/A ajuíza a presente reclamação. 
    A reclamante alega que “o acórdão reclamado, ao acolher a tese obreira de ilicitude da terceirização, não observou a decisão proferida por esse Excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF nº 324, no qual se firmou tese nos seguintes termos: ‘É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada’“ (fl. 3). 
    Sustenta que, “ao entender pela ocorrência de terceirização ilícita de atividade fim e condenar a ora Reclamante ao pagamento de verbas trabalhistas, a decisão do Regional Trabalhista afastou a aplicação do § 1º do artigo 25 da Lei nº 8.987/95, sem, contudo, declarar a inconstitucionalidade do mencionado dispositivo, contrariando, dessa forma, a Súmula Vinculante nº 10 do STF” (fl. 3).
    Pede “a procedência da presente reclamação, com a consequente cassação da decisão proferida pela 8ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região na Ação Trabalhista nº 0001962-47.2013.5.03.0017, que não observou a decisão proferida por essa Suprema Corte no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324 e o enunciado da Súmula Vinculante nº 10 ” (fl. 15).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 
    4. A presente ação não pode ter processamento válido neste Supremo Tribunal.
    Em 10.4.2019, ao examinar a Reclamação n. 34.138, ajuizada pela AeC Centro de Contatos S/A, julguei procedente a reclamação “para cassar a decisão proferida pela Oitava Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região no Recurso Ordinário n. 0001962-47.2013.503.0017 e determinar que outra decisão seja proferida como de direito” (DJe 30.4.2019), tendo essa decisão transitado em julgado em 28.5.2019.
    5. O título judicial contra o qual se volta a reclamante não mais subsiste. Em situações nas quais o ato reclamado deixa de existir, há de se ter como prejudicada a reclamação, conforme assentou este Supremo Tribunal: 
    “RECLAMAÇÃO - ATO IMPUGNADO - REVOGAÇÃO - perda DE OBJETO. A revogação do ato tido, no pedido inicial da reclamação, como discrepante de certa decisão implica o prejuízo da reclamação, julgando-se extinto o processo sem apreciação do tema de fundo” (Rcl n. 2.496-QO/PE, Relator o Ministro Marco Aurélio, Plenário, DJ 22.10.2004). 
    “Reformada a decisão contra a qual foi ajuizada reclamação, considera-se esta prejudicada, à falta de interesse” (Rcl n. 2.788-QO, Relator o Ministro Cezar Peluso, Plenário, DJe 1º.10.2010). 
    A decisão objeto da presente reclamação, autuada sob o n. 40.029, não mais subsiste, pois cassada há mais de um ano em ação ajuizada pela AeC Centro de Contatos S/A, litisconsorte passivo na Reclamação Trabalhista n. 0001962-47.2013.503.0017. Assim, forçoso reconhecer a carência de interesse de agir da reclamante.
      6. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 17 de abril de 2020. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora